Tribunal: TJDFT
Processo: 0740948-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740948-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO COSTA IGNACIO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Fábio Costa Ignácio e Marconi Medeiros Marques de Oliveira, no intuito de modificar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação apresenta pelo Distrito Federal. A decisão agravada foi proferida em 10/11/2021, e o agravo de instrumento interposto em 06/12/2021, em primeira instância e remetido ao segundo grau em 17/12/2021. Em razão do decurso do prazo entre o ato judicial impugnável e o recurso, verifica-se que intempestivo o presente recurso. O agravante foi instado a se manifestar quanto à utilização de expediente não previsto em Lei (ID 31646516), tendo informado que protocolou petição de agravo de instrumento na vara de origem, em razão de instabilidade no PJE, e que o procedimento encontra-se correto, nos termos do art. 1.017, §2o, II, do CPC, conforme petição de ID 31646520. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto equivocadamente no primeiro grau e remetido a esta instância recursal pelo magistrado a quo, após o transcurso do prazo para recurso. Ao compulsar os autos principais (0706721-66.2021.8.07.0018), verifica-se que a decisão que acolheu a impugnação ofertada pelo Distrito Federal foi disponibilizada no DJe em 11/11/2021 e publicada em 12/11/2021. As formalidades concernentes ao recurso de agravo estão dispostas no art. 1.016 do CPC, e nesse sentido, a determinação é de que a petição de agravo de instrumento será apresentada diretamente no protocolo do Tribunal. O procedimento adotado pelo agravante, de protocolar a petição no Juízo onde tramita o processo originário, por equívoco ou por outro motivo de responsabilidade do recorrente, não representa escusa suficiente para afastar a intempestividade. Tal falha não pode ser imputada ao judiciário. Ademais, é dever da parte, zelar pelo cumprimento correto do procedimento e prazo para interposição de recurso. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO. PRÓPRIOS AUTOS. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 914, §1°, do vigente Código de Processo Civil, que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, atribuindo ao instituto natureza de ação autônoma, tal como reconhecido pela jurisprudência; 2. Esta Corte possui entendimento firme no sentido de não admitir a fungibilidade para o caso em que o executado, tal como ocorre na espécie, apresenta a petição dos embargos nos próprios autos da execução, ante o evidente erro grosseiro; 3. A "exceção de pré-executividade", meio atípico e excepcional de defesa do executado, é admitida apenas para discussão de questões de ordem pública que dispensam dilação probatória; 4. Incabível, na espécie, a devolução de prazo para que o devedor possa aviar os embargos à execução já que, diversamente do alegado, não houve comparecimento espontâneo aos autos; 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1134006, 07137469220188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 6/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PJE. PETIÇÃO DE EMENDA. PROTOCOLO INTEGRADO. INTEMPESTIVIDADE. I - O agravo de instrumento tramita pelo PJe, logo, a distribuição de petição, por documento digitalizado, ocorre no ambiente eletrônico, e não com a apresentação de petição física, no protocolo integrado do Tribunal. Incumbe ao Advogado velar pela correta distribuição de petições e interposição de recursos sob sua responsabilidade. II - Constatado o erro inescusável, não atribuível à máquina judiciária, mantém-se a decisão de não conhecimento do recurso, porque transcorrido o prazo concedido para juntada de documentos obrigatórios, art. 932, parágrafo único, do CPC/2015. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1017668, 07025229420178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que nessas circunstâncias, a ocorrência de erro inescusável do recorrente impede o processamento do recurso, tanto pela intempestividade como pela ausência de regularidade formal. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DIVERSO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem o entendimento que "a tempestividade é aferida na data do protocolo no juízo ou tribunal correto, não aproveitando à parte recorrente a circunstância de haver protocolado o recurso dentro do prazo, mas em juízo diverso se o equívoco somente é corrigido após o decurso do prazo" (REsp 1.438.001 /DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/03/2014). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 591.542/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015) Assim, constatado que o agravo foi erroneamente protocolado no primeiro grau e remetido a esta instância somente em 17/12/2021, sem a devida comprovação da instabilidade do sistema do PJE, impõe-se o reconhecimento da intempestividade, razão pela qual não comporta conhecimento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III do RITJDFT. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as providências legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator